Tribunal: TJMT
Processo: 1045941-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045941-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Embargos de declaração cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Alegada omissão, contradição e obscuridade. Inovação argumentativa. Contrato híbrido. Rescisão unilateral. Termos de quitação anual. Alcance material restrito. Condição suspensiva. Honorários proporcionais. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em cumprimento à determinação do STJ no
AREsp
2730523/MT, acolheu anteriores embargos declaratórios sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissões relativas à natureza jurídica do contrato, à condição suspensiva, aos termos de quitação e aos pagamentos realizados, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 45.000,00 em favor de Galera Mari e Advogados Associados.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i) saber se os presentes embargos veiculam inovação argumentativa incompatível com a estreita função integrativa do art. 1.022 do CPC; (
ii
) saber se subsiste omissão quanto ao alcance dos termos de quitação, à incidência do art. 320 do CC, à alegada renúncia expressa prevista no art. 24, § 5o, da Lei no 8.906/1994 e à cláusula contratual que atribuía ao escritório a elaboração dos instrumentos anuais; (
iii
) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao admitir o arbitramento judicial
de honorários proporcionais, apesar da existência de contrato escrito; (
iv
) saber se houve contradição na análise da natureza híbrida do contrato e da condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito; (v) saber se houve omissão quanto à delimitação temporal da condenação e à fundamentação do quantum arbitrado; e (vi) saber se o acórdão descumpriu a determinação do STJ ou deixou de observar precedentes recentes daquela Corte.

III. Razões de decidir

3.
Parte expressiva das teses deduzidas nos embargos é inovadora, porquanto não constou dos embargos originários cujo
rejulgamento
foi determinado pelo STJ, notadamente a invocação do art. 320 do CC e de seu
p.u
., a alegação de
venire
contra
factum

proprium
fundada na cláusula 6.22, o enquadramento dos termos de quitação como renúncia expressa à luz do art. 24, § 5o, da Lei no 8.906/1994, bem como a invocação de precedentes supervenientes do STJ e de julgados internos do TJMT.

4.
Ainda que examinadas por cooperação processual e para fins de prequestionamento, tais alegações não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição. Os termos de quitação anual não foram reputados formalmente inválidos, mas apenas interpretados, quanto ao seu alcance material, como referentes aos adiantamentos e às etapas intermediárias já concluídas, sem abranger honorários proporcionais oriundos da rescisão unilateral nem a parcela vinculada à recuperação final do crédito.

5.
O art. 320 do CC e seu
p.u
. não alteram essa conclusão, pois a controvérsia não reside na regularidade formal dos documentos, mas na delimitação objetiva da dívida por eles satisfeita. As circunstâncias do caso demonstram que os instrumentos anuais se reportavam ao exercício encerrado e a obrigações então exigíveis, não podendo alcançar pretensão remuneratória surgida apenas com a rescisão contratual ocorrida em novembro de 2020.

6.
A cláusula 6.22 do contrato não autoriza reconhecer renúncia antecipada a créditos futuros e incertos, nem configura
venire
contra
factum

proprium
. A obrigação do escritório
consistia em formalizar a quitação relativa ao exercício anterior, e não em abdicar, de modo inequívoco, de honorários proporcionais decorrentes do encerramento superveniente da relação contratual.

7.
Também não há omissão quanto à tese de renúncia expressa prevista no art. 24, § 5o, da Lei no 8.906/1994. A renúncia ali prevista pressupõe manifestação clara, consciente e contextualizada em relação ao término da relação contratual, o que não se confunde com termos anuais de prestação de contas firmados durante a vigência ordinária do ajuste.

8.
Não se configura julgamento extra petita nem violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC. A ação de arbitramento de honorários, fundada no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, não revisa nem anula o contrato, mas supre a lacuna remuneratória decorrente de sua rescisão unilateral, hipótese em que o sistema contratual híbrido deixa de operar integralmente, frustrando a percepção da remuneração final por êxito.

9.
Inexiste contradição no emprego de precedentes relativos ao arbitramento proporcional. O contrato examinado possui natureza híbrida, com pagamentos parciais por etapas e remuneração final vinculada ao benefício econômico, e exatamente por isso admite arbitramento quando a ruptura unilateral impede a consumação do ciclo remuneratório originalmente avençado.

10.
A condição suspensiva prevista para a recuperação final do crédito não se implementou. Todavia, não pode o contratante valer-se da própria conduta de rescisão para invocar a não ocorrência do evento futuro como fundamento para excluir toda remuneração proporcional pelo trabalho já desenvolvido, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.

11.
Não há omissão quanto à delimitação temporal da condenação. O arbitramento não remunera apenas atos praticados entre 01.01.2020 e 19.11.2020, mas considera o trabalho global efetivamente prestado ao longo da condução dos processos, cuja remuneração integral ficou comprometida pela ruptura antecipada do vínculo.

12.
O quantum arbitrado em R$ 45.000,00 foi fundamentado à luz da extensão do trabalho desenvolvido, da expressão econômica das execuções e da insuficiência dos adiantamentos mínimos para remunerar, de forma integral, a atuação profissional prestada por anos, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão desse juízo de equidade.

13.
A determinação do STJ foi cumprida, pois o acórdão embargado enfrentou, de modo explícito e individualizado, a natureza jurídica do contrato, a condição suspensiva, os termos de quitação e os pagamentos realizados. O descontentamento da parte com as conclusões adotadas não equivale a descumprimento do comando superior.

14.
A invocação de julgados recentes do STJ proferidos em outros processos, embora juridicamente relevante para eventual insurgência recursal, não caracteriza vício interno do acórdão embargado, tampouco obriga o órgão julgador, em embargos declaratórios, a reformular sua compreensão do caso por mera superveniência de orientação distinta em feitos diversos.

IV. Dispositivo e tese

15.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de fundamentos jurídicos novos, estranhos aos
aclaratórios
originários cujo
rejulgamento
foi determinado pela instância superior. 2. Termos anuais de quitação, ainda que formalmente válidos, não abrangem honorários proporcionais decorrentes de rescisão unilateral quando, interpretados em seu contexto, se referem apenas a adiantamentos e etapas intermediárias do contrato. 3. A rescisão unilateral de contrato híbrido de honorários advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, sem que isso importe revisão contratual ou julgamento extra petita. 4. A não implementação da condição suspensiva vinculada ao êxito final não pode ser oposta pelo contratante que, por ato próprio, interrompeu o curso normal da prestação e frustrou o ciclo remuneratório
pactuado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6o, 10, 85, § 8o, 141, 489, § 1o, IV, 492 e 1.022; CC,
arts
. 125, 320,
p.u
., 421, 422 e 884; Lei no 8.906/1994,
arts
. 22, § 2o, e 24, § 5o; CF/1988,
arts
. 5o, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1041974-20.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
(ID 348898397) em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 343086878) que, em cumprimento à determinação emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
2730523/MT), acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante (ID 195336190),
sem efeitos infringentes
, tão somente para sanar omissões relativas à natureza jurídica do contrato, à condição suspensiva, ao termo de quitação e aos pagamentos realizados, mantendo, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos, inclusive a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em favor do escritório
Galera Mari e Advogados Associados
.

Nos presentes embargos
(ID
348898397
)
, o Banco Bradesco S.A. sustenta que o acórdão embargado persiste em omissões, contradições e obscuridades, articulando as seguintes teses:

1. Descumprimento da determinação do STJ.

Alega que o STJ anulou o acórdão anterior por reconhecer omissões quanto à condição suspensiva, ao termo de quitação, à natureza do contrato e aos pagamentos realizados, e que o novo acórdão, embora tenha nominalmente enfrentado esses pontos, não os analisou de modo satisfatório, persistindo nas mesmas omissões que motivaram a anulação.

2. Decisão extra petita e violação à pacta sunt servanda.

Sustenta que a Cláusula 6 do contrato (e suas
subcláusulas
) prevê que por todos os serviços prestados o escritório receberia "exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula" e que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro. Indaga: "Há pedido revisional que justifique a desconsideração do avençado contratualmente entre as partes e que surtiu efeitos sem contestação por mais de 30 anos?". Sustenta que a ação não tem natureza anulatória ou revisional e que a pacta sunt servanda deve ser respeitada.

3. Contradição quanto à condição suspensiva e necessidade de
distinguishing
.

Alega que o acórdão aplicou jurisprudência referente a contratos de êxito puro (notadamente o precedente N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, 3a Câmara, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) a caso que envolve contrato híbrido com remuneração por etapas, sem realizar o necessário
distinguishing
. Aponta, ainda, que o acórdão se omitiu quanto à verificação de se a condição suspensiva se implementou, ou seja, se houve a efetiva recuperação final do crédito nas ações de execução, como prevê a Cláusula 6.5 para o pagamento dessa etapa remuneratória.

4. Omissão quanto aos Termos de Quitação e Renúncia.

S
ustenta omissão no acórdão, alegando que este confundiu "quitação geral" com "quitação genérica", sem considerar a natureza massificada da prestação de serviços (cerca de 25.000 processos vinculados ao escritório), o que tornaria
irrazoável
exigir a discriminação individualizada de cada ato processual. Apresenta quadro comparativo para demonstrar o atendimento de todos os requisitos do art. 320 do CC, requerendo que o Tribunal aponte objetivamente qual requisito estaria ausente.

Invoca, ainda, o parágrafo único do mesmo dispositivo, argumentando que a relação contratual de mais de 30 anos, com elaboração anual dos termos sem contestação, configura circunstância suficiente para ratificar a quitação. Sustenta que, por força da Cláusula 6.22 do contrato, cabia ao próprio escritório elaborar os termos de quitação, de modo que impugnar a validade de documento por ele mesmo redigido configuraria
venire
contra
factum

proprium
.

Ademais,
defende que os termos constituem renúncia expressa na forma do art. 24, § 5o, do EOAB, invocando precedentes da 4a Câmara de Direito Privado (Des.
Serly
Marcondes Alves, autos no 1025687-84.2022.8.11.0041) e da 9a Vara Cível (Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, autos no 1038900-55.2025.8.11.0041) que reconheceram a eficácia da renúncia, sustentando que conclusão diversa ofenderia a lógica, a lei e a segurança jurídica
.

5. Delimitação temporal e fundamentação do quantum arbitrado.

Sustenta que, se os honorários devidos até 31/12/2019 estão todos quitados (por pagamento ou renúncia), a condenação deveria se restringir ao período de 01/01/2020 a 19/11/2020 (data da rescisão). Questiona: "o que, exatamente, está sendo objeto de condenação, ainda mais no atual patamar?".

6. Posicionamento do STJ nos casos Galera Mari
x
Bradesco.

Transcreve extensamente decisões proferidas pelo STJ em 2025, todas envolvendo as mesmas partes e contrato similar. Sustenta que tais decisões revelam o posicionamento do STJ pela impossibilidade de arbitramento e pede que o TJMT decida em conformidade.

Por fim, o
embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Formula
extenso prequestionamento, invocando os
arts
. 10, 82, § 3o, 85, §§ 2o e 8o, 86, 141, 272, 292, § 3o, 355, I, 357, 370, 371, 485, VI, 489, § 1o, I, IV e VI, 492, 932 e 1.022 do CPC;
arts
. 22, § 2o, 24 e 24, § 5o, do Estatuto da OAB;
arts
. 125, 320 e parágrafo único, 406, § 1o, 421 e parágrafo único, 421-A, II, 422, 596 e 884 do Código Civil; e
arts
. 5o, LV, 93, IX e 170 da Constituição Federal.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de vício e mero inconformismo, sustentando tratar-se de reiteração de teses já refutadas e tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Do mérito

II.0 – Preliminar: da inovação argumentativa nos embargos de declaração

Antes de adentrar ao exame individualizado de cada alegação, impõe-se registrar que dos argumentos veiculados nos presentes embargos constitui inovação temática em relação aos embargos de declaração originais (ID 195336190), cujo
rejulgamento
foi determinado pelo STJ.

Com efeito, a comparação entre os dois recursos revela que as seguintes teses são inteiramente novas, não tendo sido deduzidas nos embargos originais:

(a)
A invocação do art. 320 do Código Civil e de seus requisitos formais, bem como do parágrafo único do mesmo dispositivo, como fundamento para validar os termos de quitação;

(b)
A alegação de
venire
contra
factum

proprium
fundada na Cláusula 6.22 do contrato, segundo a qual o próprio escritório tinha obrigação de elaborar os termos de quitação;

(c)
O enquadramento jurídico dos termos como renúncia expressa à luz do art. 24, § 5o, do Estatuto da OAB — nos embargos originais, o Bradesco arguiu a eficácia dos termos como quitação, mas não os qualificou como renúncia nos termos desse dispositivo específico;

(d)
A invocação de decisões do STJ proferidas em 2025 (
AREsp
2823706/MT,
AREsp
2827388/MT e
AREsp
2863403/MT), que são necessariamente posteriores aos embargos originais (dezembro/2023);

(e
)
A invocação de precedentes internos do TJMT (4a Câmara de Direito Privado e 9a Vara Cível) como divergência interpretativa.

A inovação argumentativa em sede de embargos de declaração é, em princípio, inadmissível. Os embargos se destinam a sanar vícios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) do julgado embargado, e não a veicular fundamentos jurídicos que não foram submetidos à apreciação do Tribunal. Não se pode alegar omissão sobre tema que sequer foi posto à análise do julgador.

Registre-se que o STJ, determinou o
rejulgamento
dos embargos originais (ID 195336190), com o fim de sanar as omissões neles apontadas — e não para que esta Câmara apreciasse argumentos novos, não formulados naquela oportunidade. O mandamento da Corte Superior tem objeto definido e não autoriza a ampliação do
thema

decidendum
.

Não obstante, em atenção ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e para fins de prequestionamento, esta Câmara passará ao exame de mérito de todas as teses deduzidas, inclusive as
inovatórias
, demonstrando que, ainda que fossem admissíveis, não revelariam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

II.1 – Da alegada omissão quanto aos Termos de Quitação, à renúncia expressa (art. 24, § 5o, EOAB), ao art. 320 do CC e à Cláusula 6.22

O embargante desenvolve argumentação extensa e articulada quanto aos termos de quitação, que pode ser sintetizada em cinco linhas argumentativas: (a) o acórdão confunde "quitação geral" com "quitação genérica", desconsiderando a realidade de uma contratação de volume com milhares de processos; (b) os termos atendem todos os requisitos do art. 320 do Código Civil, e o acórdão deveria apontar qual requisito estaria descumprido; (c) ainda que houvesse defeito formal, o parágrafo único do art. 320 do CC
valida
a quitação quando das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida; (d) o escritório tinha obrigação contratual de elaborar os termos anualmente (Cláusula 6.22), de
modo que não pode alegar sua invalidade; e (e) os termos configuram renúncia expressa nos termos do art. 24, § 5o, do Estatuto da OAB.

Os embargos não merecem acolhimento neste ponto. Passo à análise individualizada de cada argumento.

(a) Da distinção entre quitação geral e quitação genérica

O embargante sustenta que o acórdão, ao qualificar os termos como "genéricos", confundiu "quitação geral" com "quitação genérica", e que numa contratação de volume com cerca de 25.000 processos seria
irrazoável
exigir a especificação de cada ato processual praticado em cada processo.

O argumento não revela omissão, mas discordância quanto à valoração jurídica dos documentos. O acórdão não exigiu que os termos listassem cada ato processual em cada processo. O que o acórdão assentou – e que constitui a
ratio

decidendi
sobre o tema – é que
os termos de quitação, pelo seu conteúdo e contexto, referem-se aos pagamentos de adiantamento e etapas intermediárias já concluídas, e não à parcela de honorários vinculada à recuperação final dos créditos
.

A amplitude redacional dos termos ("a mais ampla, geral e irrestrita quitação") não altera a conclusão, porquanto a extensão de uma quitação se aferiu não apenas pela literalidade da redação, mas pelo contexto em que foi emitida e pelo objeto a que se refere. Os termos eram firmados anualmente como procedimento rotineiro de prestação de contas durante a vigência normal do contrato, referindo-se aos honorários com fato gerador no exercício anterior. A parcela vinculada à recuperação final, por definição, somente teria fato gerador com a efetiva recuperação do crédito – evento que, nos processos objeto desta ação, sequer ocorreu.

Assim, não se trata de exigir especificação ato a ato, mas de reconhecer que a quitação anual, por sua natureza e contexto, abrange o ciclo remuneratório ordinário (adiantamentos e etapas) e não o extraordinário (recuperação final ou, como no caso, honorários proporcionais decorrentes da rescisão unilateral).

(b) Dos
requisitos do art. 320 do Código Civil

O embargante sustenta que os termos preenchem todos os requisitos do art. 320 do CC (instrumento particular, valor e espécie da dívida, nome do devedor, tempo e lugar do pagamento, assinatura do credor) e pede que o Tribunal aponte objetivamente qual requisito estaria descumprido.

O acórdão não invalidou os termos por descumprimento dos requisitos formais do art. 320 do CC. Não se discute a regularidade formal dos documentos. O que se discute é o alcance material da quitação neles declarada – ou seja, se a quitação abrange ou não os honorários proporcionais ora arbitrados. Trata-se de questão de interpretação do conteúdo e do alcance do ato, e não de verificação de seus requisitos formais.

Dito de outro modo: um documento pode atender perfeitamente a todos os requisitos do art. 320 do CC e, ainda assim, não produzir o efeito pretendido pelo embargante, se o seu objeto – corretamente interpretado – não abrange a obrigação em discussão. É esta a situação dos autos:
os termos são formalmente válidos, mas seu conteúdo, interpretado à luz do contexto contratual em que foram emitidos, refere-se aos adiantamentos e etapas, e não aos honorários proporcionais decorrentes da rescisão.

(c) Do
parágrafo único do art. 320 do Código Civil

O embargante invoca o parágrafo único do art. 320 do CC, segundo o qual "ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou
das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida". Argumenta que a relação contratual de mais de 30 anos, com elaboração anual dos termos sem contestação, configura circunstância que ratifica a quitação.

O dispositivo invocado não socorre o embargante, porquanto a questão central não é a validade formal dos termos, mas o seu alcance material. O parágrafo único do art. 320 do CC permite que a quitação valha mesmo sem os requisitos formais, se das circunstâncias resultar que a dívida foi paga. Porém, a "dívida" que os termos comprovam haver sido paga é a relativa aos adiantamentos e etapas intermediárias – não a relativa à parcela de êxito ou aos honorários proporcionais decorrentes da rescisão.

As circunstâncias, aliás, confirmam essa interpretação: os termos eram firmados anualmente, durante a vigência do contrato, referindo-se ao exercício anterior. A pretensão ora deduzida em juízo não existia quando os termos foram assinados – ela nasce com a rescisão unilateral ocorrida em novembro de 2020. Não se pode dizer que "das circunstâncias resulta haver sido paga" uma dívida cujo fato gerador ainda não havia ocorrido.

(d) Da Cláusula 6.22 e da alegação de
venire
contra
factum

proprium

O embargante sustenta que o escritório tinha obrigação contratual, por força da Cláusula 6.22, de elaborar anualmente os termos de quitação para salvaguardar os direitos do cliente, e que seria contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) alegar a insuficiência do documento que ele próprio redigiu.

O argumento, embora engenhoso, não configura omissão no acórdão e, em todo caso, não altera a conclusão.

A Cláusula 6.22 obrigava o escritório a apresentar declaração de quitação "relativo ao ano civil anterior", para que as partes estivessem "mutuamente quitadas relativa ao referido exercício". A própria redação contratual confirma que o objeto da quitação anual era o exercício findo – ou seja, os valores com fato gerador naquele período –, e não uma renúncia prévia a créditos futuros e incertos, como os honorários proporcionais decorrentes de uma rescisão que o escritório não tinha como antecipar.

Ademais, a circunstância de o escritório ter elaborado o documento não transforma seu conteúdo. A obrigação contratual era de prestar contas e formalizar a quitação dos valores do exercício; não era de renunciar antecipadamente a direitos futuros. Se o banco pretendia que os termos tivessem alcance mais amplo – abrangendo renúncia a créditos ainda não constituídos –, deveria tê-lo estipulado de forma inequívoca.

Não se verifica, portanto,
venire
contra
factum

proprium
. O escritório não nega a validade dos termos quanto ao que efetivamente abrangem (adiantamentos e etapas do exercício). O que sustenta é que tais termos não alcançam pretensão de natureza diversa, nascida de fato superveniente (rescisão unilateral). Não há contradição comportamental, mas delimitação do alcance do ato.

(e) Da renúncia expressa nos termos do art. 24, § 5o, do Estatuto da OAB

Por fim, o embargante sustenta que os termos configuram renúncia expressa nos termos do art. 24, § 5o, do Estatuto da OAB, que dispõe:

"
5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do
contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.
"

Invoca, ainda, precedente da 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal (Des.
Serly
Marcondes Alves, autos no 1025687-84.2022.8.11.0041) e sentença da 9a Vara Cível (Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, autos no 1038900-55.2025.8.11.0041) que reconheceram a eficácia da renúncia.

O acórdão embargado enfrentou materialmente a questão da quitação/renúncia, ainda que sem menção nominal ao art. 24, § 5o. A fundamentação adotada – de que os termos se referem a adiantamentos e etapas, não abrangendo a parcela vinculada à recuperação final – aplica-se indistintamente tanto à quitação quanto à renúncia, pois em ambos os casos o que se analisa é o alcance objetivo do ato.

A rigor, o art. 24, § 5o, do Estatuto da OAB trata de renúncia "aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente". A renúncia a que alude o dispositivo pressupõe ciência e voluntariedade quanto ao específico direito que se abdica. Os termos de quitação anual, firmados durante a vigência normal do contrato como procedimento rotineiro de prestação de contas, não se confundem com renúncia formulada no contexto de encerramento da relação contratual, que é a hipótese normativa do § 5o.

Quanto aos precedentes invocados, registre-se que decisões proferidas por outros órgãos fracionários deste Tribunal ou por juízos de primeiro grau em processos distintos não vinculam esta Câmara, embora mereçam consideração. A existência de entendimentos divergentes dentro do mesmo Tribunal sobre questão jurídica controvertida não configura omissão no acórdão embargado, mas divergência interpretativa passível de uniformização pelas vias próprias.

Conforme já assentado no acórdão embargado com amparo na jurisprudência deste Tribunal, "os termos de quitação apresentados não especificam os serviços abrangidos, comprometendo sua eficácia jurídica e contrariando o princípio da boa-fé objetiva" (N.U 1041974-20.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16/12/2025).

Portanto, a ausência de menção expressa ao art. 24, § 5o, do Estatuto da OAB e ao art. 320 e seu parágrafo único do Código Civil não configura omissão, porquanto a fundamentação adotada já enfrenta e resolve a questão substancial da quitação e da renúncia em todas as suas dimensões. O julgador não está obrigado a pronunciar-se nominalmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a substância da controvérsia (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

II.2 – Da alegação de decisão extra petita e violação à pacta sunt servanda (
arts
. 141 e 492, CPC)

O embargante sustenta que o acórdão desconsiderou o avençado na Cláusula 6 do contrato – que prevê que o escritório receberia "exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula" – sem que houvesse pedido revisional ou anulatório, configurando decisão extra petita em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC. Argumenta que o contrato surtiu efeitos sem contestação por mais de 30 anos e que a
pacta sunt servanda
deve ser respeitada.

A tese não procede e, de todo modo, não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui previsão legal expressa no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, constituindo via processual autônoma e específica para a fixação judicial de remuneração quando as condições contratuais se
mostram insuficientes ou quando circunstâncias supervenientes – como a rescisão unilateral do contrato – tornam inaplicáveis os parâmetros originalmente pactuados.

Não se trata de revisão ou anulação do contrato. A ação de arbitramento não desconsidera o contrato; pressupõe-no. É justamente porque o contrato existia e foi rescindido unilateralmente que surge o direito ao arbitramento. O art. 22, § 2o, do EOAB autoriza a fixação judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo" – e a rescisão unilateral cria, por natureza, uma lacuna remuneratória para o período e as parcelas não cobertas pelas disposições contratuais.

O próprio STJ já assentou que "o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15/8/2022).

A existência de contrato com cláusulas sobre remuneração não impede o arbitramento judicial quando a rescisão unilateral cria situação não prevista ou insuficientemente regulada pelo instrumento contratual. O princípio da
pacta sunt servanda
não é absoluto e cede ante os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC), da função social do contrato (art. 421, CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

O embargante formula a seguinte indagação: "Há pedido revisional que justifique a desconsideração do avençado contratualmente entre as partes e que surtiu efeitos sem contestação por mais de 30 anos?". A pergunta parte de premissa equivocada. Não há desconsideração do contrato, nem necessidade de pedido revisional.

A Cláusula 6 e suas
subcláusulas
regulam a remuneração durante a vigência normal do contrato
,
ou seja, pressupõem que o contrato será cumprido até o fim, com o escritório conduzindo as ações até o desfecho e recebendo, ao final, a parcela vinculada à recuperação do crédito. O sistema remuneratório ali previsto (adiantamento
+
etapas intermediárias + êxito) forma um todo integrado, no qual os adiantamentos mínimos são compensados pela expectativa legítima de remuneração final por êxito. Os R$ 541,00 pagos por distribuição só fazem sentido econômico dentro de um sistema que, ao cabo, previa remuneração de 10% sobre o valor efetivamente recuperado.

Quando o banco rescinde unilateralmente o contrato antes do desfecho das ações, ele rompe o sistema remuneratório que a própria Cláusula 6 pressupunha. O advogado fica com os adiantamentos ínfimos, sem a contrapartida do êxito para a qual trabalhou durante anos. Não é o Tribunal que "desconsidera" a Cláusula 6 – é a rescisão unilateral que torna inaplicável o sistema remuneratório em sua integralidade, criando uma lacuna que o contrato não regulou de forma adequada.

O arbitramento judicial, nesse contexto, não revisa nem anula o contrato. Ele preenche a lacuna remuneratória criada pela rescisão – situação que a Cláusula 6, com suas previsões de pagamento por etapas e por êxito, não contemplou satisfatoriamente. O fato de o contrato ter vigorado por mais de 30 anos sem contestação é irrelevante, porquanto durante esses 30 anos o sistema funcionou como previsto: o escritório recebia os adiantamentos e, ao final de cada causa bem-sucedida, recebia o percentual de êxito. O problema surge justamente quando o banco interrompe esse ciclo por ato próprio, privando o advogado da parcela final sem que o contrato preveja remuneração adequada para essa hipótese.

Tampouco se pode dizer que o acórdão afirmou que a atividade advocatícia "não foi adequadamente remunerada" em contradição com as cláusulas contratuais. O que o acórdão disse é que os adiantamentos, isoladamente considerados, não remuneram o
trabalho global – o que é uma constatação fática, não uma revisão contratual. Dentro do sistema da Cláusula 6, os adiantamentos nunca foram concebidos como remuneração suficiente; eram antecipações mínimas a serem complementadas pelo êxito. A insuficiência não decorre de vício do contrato, mas da frustração de seu ciclo pela rescisão unilateral.

Ademais, a alegação de decisão
extra petita
constitui matéria que deveria ter sido arguida no momento processual oportuno, e não pela via dos embargos de declaração. De todo modo, não há julgamento fora do pedido: o autor pediu expressamente o arbitramento de honorários, e o Tribunal arbitrou. O pedido não era de cumprimento do contrato, mas de fixação judicial de remuneração proporcional ao trabalho realizado.

II.3 – Da alegada contradição quanto ao
distinguishing
(contratos de êxito puro x híbrido) e à condição suspensiva não implementada

O embargante aponta contradição no acórdão por utilizar jurisprudência referente a contratos de êxito puro para fundamentar decisão sobre contrato que reconheceu como híbrido, sustentando a necessidade de
distinguishing
.
Alega, especificamente, que o precedente deste Tribunal invocado no acórdão embargado (N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, 3a Câmara, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) trata o contrato como sendo de êxito, quando na verdade o contrato é híbrido, e
que, portanto,
a jurisprudência aplicada não serve ao caso. Alega, ainda, que o acórdão se omitiu quanto à verificação de se houve a efetiva recuperação final do crédito nas ações de execução (implementação da condição suspensiva).

Não há contradição nem omissão.

Quanto ao
distinguishing
:

A própria premissa do embargante é equivocada. O precedente deste Tribunal que o embargante pretende distinguir (N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) não qualificou o contrato como sendo exclusivamente de êxito.

Ao contrário, reconheceu expressamente tratar-se
também
de um cont
rato de êxito
, registrando que
: “
À vista disso, no caso em apreço, além de evidenciado o interesse processual, verifico que o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários nos autos das ações n.o 0704940 -38.2015.8.01.0001, em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC e n.o 0003376 -80.2015.8.11.0003, em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT,
em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, com previsão de
remuneração estabelecida também pelo êxito
, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência. Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de honorários em desfavor do
ex-cliente
, restando evidente que a r. sentença se limitou a analisar o pedido constante na
inicial.
”

Mais relevante ainda: o referido precedente cita e se ampara no
AgInt
no
AREsp
2.719.717/MT (rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma do STJ, j. 17/02/2025), no qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça, analisando o mesmo contrato celebrado entre Galera Mari e Banco Bradesco, expressamente reconheceu que
"o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado" e que, "constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico
". A Corte Superior concluiu que "a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra".

Assim, o próprio STJ — ao examinar este mesmo contrato, com sua natureza híbrida reconhecida — já admitiu o arbitramento proporcional. O
distinguishing
pretendido pelo embargante não procede, porquanto a premissa de que os precedentes tratam apenas de contratos de êxito puro é factualmente incorreta.

Registre-se, por oportuno, que a existência de decisões divergentes no âmbito da Quarta Turma do STJ (
AREsp
2823706/MT,
AREsp
2827388/MT e
AREsp
2863403/MT, invocadas pelo embargante) frente ao posicionamento da Terceira Turma (
AgInt
no
AREsp
2.719.717/MT) revela que a matéria ainda não está pacificada naquela Corte Superior, o que reforça a conclusão de que a invocação de julgados de uma das Turmas não configura omissão no acórdão que se alinha ao entendimento da outra.

Se o contrato fosse exclusivamente de êxito, o advogado nada teria recebido durante a tramitação; em contrato híbrido, recebeu apenas adiantamentos mínimos. Em ambos os casos, a rescisão unilateral priva o advogado da parcela mais significativa de sua remuneração, o que justifica o arbitramento proporcional. A distinção factual não afasta a identidade do princípio jurídico subjacente.

Quanto à condição suspensiva:

O acórdão foi igualmente claro ao reconhecer que a Cláusula 6.5 vincula a "Recuperação Final" à efetiva recuperação do crédito, tratando-se de condição suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil. E justamente por não ter havido a recuperação final – fato incontroverso nos autos – é que se faz necessário o arbitramento proporcional.

O raciocínio é o seguinte: a condição suspensiva (recuperação final) não se implementou. Mas não se implementou porque o próprio contratante, ao rescindir unilateralmente o contrato, impediu que o advogado continuasse a trabalhar pelo êxito. Nessa hipótese, incide o princípio geral de que não pode invocar a condição em seu
benefício aquele que maliciosamente impediu ou obstou sua verificação. Embora o art. 129 do Código Civil trate literalmente do implemento malicioso da condição, a doutrina e a jurisprudência aplicam, por analogia e simetria, o mesmo princípio a quem impede a verificação, à luz da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

O acórdão embargado assentou expressamente que "admitir que o advogado nada receberia pelo trabalho efetivamente prestado – simplesmente porque foi destituído antes da implementação da condição suspensiva – equivaleria a premiar a parte que, por ato próprio, impediu a verificação do evento futuro e incerto". Trata-se de fundamentação que enfrenta, de modo suficiente e expresso, a questão da não implementação da condição.

Reitere-se: o acórdão não disse que a condição se implementou. Disse que quem impediu sua implementação não pode invocá-la para se eximir da remuneração proporcional. São proposições distintas, e a segunda prescinde da verificação da primeira.

II.4 – Da alegada omissão quanto à delimitação temporal da condenação

O embargante sustenta que, sendo válidos os termos de quitação até 31/12/2019, e tendo a rescisão ocorrido em 19/11/2020, a condenação deveria se limitar ao período de 01/01/2020 a 19/11/2020, listando os poucos atos processuais praticados nesse intervalo.

A tese não procede, por assentar-se em premissa já afastada nos tópicos anteriores.

Conforme já fundamentado, os termos de quitação referem-se aos adiantamentos e etapas intermediárias, e não aos honorários proporcionais vinculados à recuperação final dos créditos. Logo, a premissa de que "tudo até 31/12/2019 está quitado"
é equivocada, pois confunde o pagamento dos adiantamentos contratuais com a quitação integral de toda pretensão honorária.

O arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, leva em consideração o trabalho global efetivamente realizado e o valor econômico da questão, e não apenas os atos processuais praticados em determinado recorte temporal. O acórdão embargado reconheceu expressamente que o escritório "conduziria a demanda até seu desfecho" e que "ao rescindir unilateralmente o contrato antes da conclusão do processo, o cliente interrompeu o ciclo remuneratório previsto, impedindo o advogado de auferir a parcela mais significativa de seus honorários".

Portanto, o arbitramento não se limita a remunerar atos pontuais praticados após a última quitação anual, mas considera a integralidade do trabalho desenvolvido ao longo de anos de tramitação processual – trabalho este que, pelos adiantamentos ínfimos previstos contratualmente, não foi adequadamente remunerado. Não há omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante reitera, no contexto dos pagamentos realizados, a indagação já formulada quanto à Cláusula 6: se o acórdão reconhece que os pagamentos "correspondiam às parcelas contratualmente previstas para os atos específicos praticados", como se justifica a condenação em valor adicional sem pedido revisional?

A resposta, conforme já demonstrado no tópico II.2, é que não se trata de revisão contratual. O acórdão não afirmou que os pagamentos previstos na Cláusula 6 eram insuficientes ou abusivos; reconheceu que foram efetivamente realizados dentro dos parâmetros contratuais. O que o acórdão concluiu – e nisso reside a distinção fundamental – é que esses pagamentos, embora regulares e devidos pelas etapas específicas a que se referiam, não esgotam a pretensão de remuneração proporcional que nasce com a rescisão unilateral.

A Cláusula 6 previa um sistema remuneratório completo: adiantamentos por distribuição, pagamentos por etapas e, ao final, percentual sobre a recuperação do crédito. Os dois primeiros componentes foram pagos e quitados – e ninguém os questiona. Mas o terceiro componente (recuperação final) foi frustrado pela rescisão unilateral, sem que o contrato previsse adequadamente a remuneração do advogado nessa hipótese. O arbitramento judicial não substitui nem revisa os pagamentos já realizados; remunera proporcionalmente o trabalho que ficou sem a contrapartida final prevista no sistema contratual.

II.5 – Da alegada omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado

O embargante questiona o valor arbitrado, sustentando que os atos praticados entre 01/01/2020 e 19/11/2020 seriam insuficientes para justificar a condenação no patamar de R$ 45.000,00.

Conforme já demonstrado, a premissa do embargante está equivocada: o arbitramento não se restringe ao período posterior à última quitação anual, mas abrange o trabalho global efetivamente prestado em três processos de execução com créditos de valores expressivos.

O acórdão embargado fundamentou o quantum com base nos critérios legais: reconheceu que o escritório atuou ao longo de anos, que os adiantamentos de R$ 541,00 por distribuição constituíam "contraprestação mínima pelo ato de ajuizamento, não remunerando adequadamente todo o trabalho subsequente de acompanhamento processual, elaboração de petições, realização de diligências, comparecimento a audiências e demais atos advocatícios praticados ao longo de anos de tramitação", e que a rescisão impediu a obtenção da remuneração vinculada à recuperação final.

A fixação do valor dos honorários por arbitramento judicial envolve juízo de equidade, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB c/
c
art. 85, § 8o, do CPC. A revisão do quantum arbitrado, por envolver reexame do conjunto fático-probatório e reapreciação dos critérios de equidade, escapa ao âmbito estreito dos embargos de declaração.

II.6 – Da alegação de descumprimento da determinação do STJ

O embargante sustenta que o novo acórdão não cumpriu a determinação do STJ, que devolvera os autos para que fossem sanadas omissões sobre quatro pontos específicos.

A alegação não procede.

O STJ, determinou a devolução dos autos para que este Tribunal se pronunciasse sobre: (i) a natureza jurídica do contrato; (
ii
) a condição suspensiva; (
iii
) o termo de quitação; e (
iv
) os pagamentos realizados. O acórdão embargado dedicou capítulo próprio a cada um desses pontos, analisando-os de forma individualizada e fundamentada.

O fato de o resultado ter sido desfavorável ao embargante não configura descumprimento da ordem judicial. O STJ exigiu fundamentação sobre as questões apontadas – não predeterminou o teor da decisão. A Corte Superior não vinculou esta Câmara a decidir de determinada forma, mas apenas a enfrentar expressamente os pontos omitidos, o que foi integralmente atendido.

Se o embargante discorda das conclusões alcançadas, a via adequada é a interposição de novo recurso especial, e não a oposição de embargos de declaração sob o argumento de descumprimento de decisão judicial.

II.7 – Da invocação de decisões recentes do STJ proferidas em outros processos

O embargante transcreve extensamente decisões proferidas pelo STJ em 2025, nos
AREsp
2823706/MT (Min. Raul Araújo),
AREsp
2827388/MT e
AREsp
2863403/MT (Min. Maria Isabel
Gallotti
), todas envolvendo o escritório Galera Mari e o Banco Bradesco em processos distintos.

Embora tais julgados constituam precedentes relevantes e possam ser considerados em eventuais recursos futuros, sua invocação não configura omissão no acórdão embargado. As referidas decisões foram proferidas em outros processos, com particularidades fáticas próprias, e não integram o objeto do presente julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam a compelir o órgão julgador a adequar seu entendimento a decisões proferidas em casos diversos, ainda que envolvam as mesmas partes e contrato similar. A finalidade dos
aclaratórios
, conforme delimitada pelo art. 1.022 do CPC, restringe-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no próprio julgado – e não a promover a conformação do acórdão à jurisprudência invocada pela parte.

Caso entenda que o acórdão contraria a orientação do STJ, cabe ao embargante interpor recurso especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal, via processual adequada e juridicamente idônea para o fim pretendido.

II.8 – Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento formulado, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a forçar o órgão julgador a emitir
pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente quando a matéria foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado.

Considere-se, todavia,
prequestionada
toda a matéria ventilada nos embargos, notadamente os artigos 125, 129, 320, 421, 421-A, 422, 596 e 884 do Código Civil; artigos 22, § 2o, 24 e 24, § 5o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia); artigos 10, 82, § 3o, 85, §§ 2o e 8o, 86, 141, 272, 292, § 3o, 355, I, 357, 370, 371, 485, VI, 489, § 1o, 492, 932 e 1.022 do Código de Processo Civil; e artigos 5o, LV, 93, IX e 170 da Constituição Federal, para todos os fins legais.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mantendo-o em seus integrais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026